Tribunal: TJES
Processo: 5000958-88.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000958-88.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: 51.342.589 JERONIMO JASTROW e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000958-88.2024.8.08.0056.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDOS:
JERONIMO JASTROW, CASSIA JASTROW.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.168,98 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do recorrido JERONIMO JASTROW.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, pois o bloqueio decorreu de inadimplência ou culpa exclusiva do consumidor, bem como defende a ausência de danos materiais e morais, requerendo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se houve falha na prestação do serviço de pagamento automático de pedágio, que gerou autuações por evasão, e se tal conduta enseja reparação por danos materiais e morais indenizáveis.

5.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Analisando os autos,
constata-se que as autuações por “evadir-se da cobrança por uso rodovia e vias urbanas para não efetuar pagamento” ocorreram entre 23/06/2023 a 12/07/2023 (id. 45541605 - Pág. 1)
.

Consta nos autos que a parte autora realizou pagamentos em favor do requerido nos meses de junho/2023 (R$ 500,00) e julho/2023 (R$ 1.350,00)
, conforme id. ́s 45540599 - Pág. 7 e 45540601 - Pág. 5, totalizando R$ 1.850,00.

Ora, o requerido, especificamente, não impugnou esses pagamentos, de modo que os considero correspondentes ao período das autuações (CDC, art. 341). Sendo assim, inexistia inadimplência da parte autora com o contrato em questão, de forma que o requerido não tem razão para alegar exceção de contrato não cumprido com o fim de escapar de sua responsabilidade no cumprimento contratual.

Ainda que se considere a contestação apresentada pelo requerido, este se limitou a afirmar que o autor estava inadimplente com o contrato, o que justificaria o seu descumprimento contratual
,
verbis
: “em virtude da inadimplência, o serviço permaneceu bloqueado entre os dias 21/06/2024 e 18/07/2024”, entretanto, como se observa, o período indicado pelo requerido é diverso daquele das autuações (23/06/2023 a 12/07/2023). [....]
grifei

6.

Destaco, preliminarmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, cuja responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe de culpa, nos termos do artigo 14º do CDC.

7.

Compulsando detidamente as provas dos autos, constata-se que foi adequado o entendimento do Juízo de origem. Isto porque, embora a recorrente sustente a regularidade do bloqueio do serviço de pagamento automático de pedágio em razão de insuficiência de saldo e autorização contratual, não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo em vista que, os extratos bancários indicam que o recorrido havia realizado recargas nos meses de junho e julho de 2023, corroborando a existência de saldo positivo.

8.

Nessa esteira, cabia à recorrente comprovar a eficácia dos serviços prestados, demonstrando ausência de falha ou culpa exclusiva da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

9.

Vale destacar também que, conforme se extrai dos autos, a parte recorrida, ainda que estivesse com a sua TAG bloqueada por inadimplência, passou no pedágio normalmente na fila de pagamento automático e sequer foi comunicada do bloqueio e, posteriormente foi notificada de que cometeu 11 (onze) infrações de evasão de pedágio.

10.

Não se pode, entretanto, cogitar-se, na hipótese, de evasão do pedágio sem o pagamento dos serviços, uma vez que houve autorização para a passagem. Logo, evidente que a recorrente não agiu com o dever de informação que lhe incumbia.

11.

Assim, evidente a falha na prestação de serviços, sendo de rigor a condenação da recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais, consistente no ressarcimento do valor pago das multas pela infração de trânsito.

12.

Quanto ao dano moral,
tratando-se de motorista profissional, as 11 (onze) autuações por evasão de pedágio não representam mero descumprimento contratual, mas ameaça concreta à pontuação da CNH e à continuidade da atividade laborativa, que constitui fonte de subsistência familiar, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.

13.

A quantificação da reparação a título de danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada e proporcional às circunstâncias fáticas, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

15.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)